Tribunal: STF
Processo: ARE 1320571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO III) - DOSIMETRIA - PRETENSA REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - NOCIVIDADE DO TÓXICO APREENDIDO - DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA - HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS - PRECEDENTES - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA (FECHADO) - QUANTUM ABAIXO DE 8 (OITO) ANOS - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PECULIARIDADES DO CASO APTAS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO MODO EXECUCIONAL MAIS GRAVOSO (CP, ART. 33, §3°) - JUSTIÇA GRATUITA - AÇÃO ISENTA DE CUSTAS - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De outro plano, quanto ao pedido revisional para fixar o regime semiaberto ao revisionando, sob a alegação de que a pena em concreto não excede à 8 (oito) anos, há que se levar em conta que o art. 33, §2º, do Código Penal traz regras específicas acerca da avaliação do modo execucional e ser estabelecido, destacando-se o §3º do referido dispositivo, de onde se extrai que 'a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código'.
    Ao motivar a deliberação pelo regime mais gravoso, assentou o togado de origem que 'A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado pelo apreço negativo conjugado dos arts. 59 do CP e 42 da LD (CP, art. 33, § 2º, 'a' e § 3º).'.
    Nesse contexto, embora presente a condição de primariedade, além do quantum de pena fixada, irretocável a modalidade fechada estabelecida na sentença para o resgate inicial da reprimenda corporal, ex vi do art. 33, §3º, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    (...)
    Ademais, apenas para efeitos elucidativos, nos termos assinalados na sentença condenatória, as proposições suscitadas pela defesa restaram devidamente delineadas, não havendo novos elementos de prova ou circunstâncias recentes capazes de derruir os fundamentos assentados pelo juízo a quo, de sorte que a presente exposição revela nítido objetivo de reexame de matéria, não admitido por meio da via processual eleita, conforme preconiza o art. 622, parágrafo único, do CPP."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente